Tribunal: STJ
Processo: 0704494-98.2016.8.01.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717806 - AC(2024/0294662-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EVESTRON DO NASCIMENTO OLIVEIRA
ADVOGADO
: EVESTRON DO NASCIMENTO OLIVEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - AC003085
AGRAVADO
: AURENIDES SANTOS NASCIMENTO
ADVOGADOS
: MACSIMUS WALESKO DE CASTRO DUARTE - CE034712
PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
CINTHIA GREYNE ARAUJO DA SILVA - CE028569
MARCOS VINÍCIUS JARDIM RODRIGUES - AC002299
MARCOS VINICIUS JARDIM RODRIGUES - DF080242
INTERES.
: EDSTRON DO NASCIMENTO OLIVEIRA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. NULIDADE DE JULGAMENTO POR SUSPEIÇÃO
DE MAGISTRADOS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL
E
REGIMENTAL.
INVIABILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA
DE CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, fundamentada na impossibilidade de análise de contrariedade a preceito
constitucional, incidência das Súmulas n. 399 do STF e 7 do STJ, e ausência de
cotejo analítico quanto ao dissídio jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA55101593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 24e62048-d487-43c3-9b1f-3601a88d33fb

2. Recurso especial interposto com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre em
apelação nos autos de ação anulatória de doação cumulada com pedido de
indenização por danos morais.
3. A parte recorrente alegou nulidade do julgamento dos quintos embargos de
declaração devido à participação de dois desembargadores previamente declarados
suspeitos, além de questionar a aplicação de multa nos sextos embargos de
declaração por suposto caráter protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se há violação ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal e inconstitucionalidade do
§ 1o, I, do Regimento
art. 97,
Interno do TJAC; (ii) saber se a participação de magistrados previamente
declarados suspeitos em julgamento colegiado enseja nulidade do acórdão; e (iii)
saber se a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios foi
indevida, considerando a alegação de inexistência de intuito procrastinatório e o
objetivo de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É incabível a análise de violação a dispositivo constitucional e regimental em
recurso especial, incidindo, por analogia, a Súmula n. 399 do STF.
6. O acórdão recorrido apresentou fundamento autônomo e suficiente para manter
a decisão, ao reconhecer a ausência de interesse processual da parte recorrente,
ante a inexistência de prejuízo ou benefício concreto decorrente do acórdão
impugnado.
7. A parte recorrente não impugnou de forma específica o fundamento autônomo
do acórdão recorrido, incidindo o óbice da Súmula 283 do STF, que impede o
conhecimento do recurso especial nesse ponto.
8. A incidência da Súmula 283 do STF quanto à interposição do recurso especial
pela alínea
do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela
a
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
9. A aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC foi afastada,
art. 1.026,
considerando que os embargos de declaração não configuraram reiteração abusiva,
sendo utilizados para prequestionamento e sem intuito procrastinatório, conforme
entendimento consolidado na Súmula n. 98 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe parcial provimento para afastar a multa aplicada pelo Tribunal de
origem no julgamento dos sextos embargos de declaração.
Tese de julgamento: “1. É incabível, em recurso especial, a análise de suposta
violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal. 2. Normas de regimento interno de tribunais não se
enquadram no conceito de lei federal previsto no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal, sendo inviável sua apreciação na via especial, com incidência, por
analogia, da Súmula n. 399 do STF. 3. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF quando a
decisão recorrida se apoia em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
impugna todos. 4. A aplicação de multa por embargos de declaração não se
justifica quando estes são manifestados com propósito de prequestionamento e não
configuram intuito protelatório.”
Documento eletrônico VDA55101593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 24e62048-d487-43c3-9b1f-3601a88d33fb

Dispositivos relevantes citados:
IX;
arts. 145, I, § 1o,
CF/1988, art. 93,
CPC/2015,
146, § 7o, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
n. 7, 98 e 211;
n. 283
STJ/Súmulas
STF/Súmulas
e 399; STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
REsp n. 2.126.469/RJ,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro
11/11/2025;
AREsp n. 2.980.687/DF,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
24/11/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.167.497/GO,
Turma, julgado em
STJ, AgRg no
relator
25/9/2023;
AREsp n. 493.040/PE,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/8/2014;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
REsp n. 2.054.387/RJ,
em
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
21/8/2023;
REsp n. 1.998.539/PB,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/4/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
29/8/2022;
AREsp n. 1.563.279/PR,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
28/11/2022;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.995.147/DF,
julgado em 17/10/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101593 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:40:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 24e62048-d487-43c3-9b1f-3601a88d33fb

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2717806 - AC (2024/0294662-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: EVESTRON DO NASCIMENTO OLIVEIRA
ADVOGADO
: EVESTRON DO NASCIMENTO OLIVEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - AC003085
AGRAVADO
: AURENIDES SANTOS NASCIMENTO
ADVOGADOS
: MACSIMUS WALESKO DE CASTRO DUARTE - CE034712

PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183

CINTHIA GREYNE ARAUJO DA SILVA - CE028569

MARCOS VINÍCIUS JARDIM RODRIGUES - AC002299

MARCOS VINICIUS JARDIM RODRIGUES - DF080242
INTERES.
: EDSTRON DO NASCIMENTO OLIVEIRA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. NULIDADE DE JULGAMENTO POR SUSPEIÇÃO
DE MAGISTRADOS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO
IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF.
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL
E
REGIMENTAL.
INVIABILIDADE DE EXAME EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO
RECURSO ESPECIAL E DAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA53859099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:26
Código de Controle do Documento: 084d9ef1-4420-45a2-8f55-5f61af2651bc

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, fundamentada na impossibilidade de análise de contrariedade a preceito
constitucional, incidência das Súmulas n. 399 do STF e 7 do STJ, e ausência de
cotejo analítico quanto ao dissídio jurisprudencial.
2. Recurso especial interposto com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre em
apelação nos autos de ação anulatória de doação cumulada com pedido de
indenização por danos morais.
3. A parte recorrente alegou nulidade do julgamento dos quintos embargos de
declaração devido à participação de dois desembargadores previamente declarados
suspeitos, além de questionar a aplicação de multa nos sextos embargos de
declaração por suposto caráter protelatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se há violação ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal e inconstitucionalidade do
§ 1o, I, do Regimento Interno
art. 97,
do TJAC; (ii) saber se a participação de magistrados previamente declarados
suspeitos em julgamento colegiado enseja nulidade do acórdão; e (iii) saber se a
aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios foi indevida,
considerando a alegação de inexistência de intuito procrastinatório e o objetivo de
prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. É incabível a análise de violação a dispositivo constitucional e regimental em
recurso especial, incidindo, por analogia, a Súmula n. 399 do STF.
6. O acórdão recorrido apresentou fundamento autônomo e suficiente para manter a
decisão, ao reconhecer a ausência de interesse processual da parte recorrente, ante a
inexistência de prejuízo ou benefício concreto decorrente do acórdão impugnado.
7. A parte recorrente não impugnou de forma específica o fundamento autônomo do
acórdão recorrido, incidindo o óbice da Súmula 283 do STF, que impede o
conhecimento do recurso especial nesse ponto.
Documento eletrônico VDA53859099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:26
Código de Controle do Documento: 084d9ef1-4420-45a2-8f55-5f61af2651bc

8. A incidência da Súmula 283 do STF quanto à interposição do recurso especial
pela alínea
do permissivo constitucional impede seu conhecimento pela
a
divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
9. A aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC foi afastada,
art. 1.026,
considerando que os embargos de declaração não configuraram reiteração abusiva,
sendo utilizados para prequestionamento e sem intuito procrastinatório, conforme
entendimento consolidado na Súmula n. 98 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
dar-lhe parcial provimento para afastar a multa aplicada pelo Tribunal de origem no
julgamento dos sextos embargos de declaração.
Tese de julgamento: “1. É incabível, em recurso especial, a análise de suposta
violação a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal. 2. Normas de regimento interno de tribunais não se
enquadram no conceito de lei federal previsto no
III,
, da Constituição
art. 105,
a
Federal, sendo inviável sua apreciação na via especial, com incidência, por analogia,
da Súmula n. 399 do STF. 3. Aplica-se a Súmula n. 283 do STF quando a decisão
recorrida se apoia em mais de um fundamento suficiente e o recurso não impugna
todos. 4. A aplicação de multa por embargos de declaração não se justifica quando
estes são manifestados com propósito de prequestionamento e não configuram
intuito protelatório.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
IX;
arts. 145, I, § 1o,
art. 93,
CPC/2015,
146, § 7o, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ/Súmulas n. 7, 98 e 211; STF/Súmulas n. 283 e
399; STJ,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
REsp n. 2.126.469/RJ,
julgado em
STJ,
relator Ministro Moura
11/11/2025;
AREsp n. 2.980.687/DF,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl no
24/11/2025;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.167.497/GO,
julgado em
STJ, AgRg no
relator Ministro Luis
25/9/2023;
AREsp n. 493.040/PE,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/8/2014;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.054.387/RJ,
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro
21/8/2023;
REsp n. 1.998.539/PB,
Documento eletrônico VDA53859099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:26
Código de Controle do Documento: 084d9ef1-4420-45a2-8f55-5f61af2651bc

Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/4/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.611.756/GO,
STJ, AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura
29/8/2022;
AREsp n. 1.563.279/PR,
Ribeiro,
Terceira
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

28/11/2022;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1.995.147/DF,
em 17/10/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por EVESTRON DO
NASCIMENTO OLIVEIRA contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na impossibilidade, em sede de recurso especial, de se analisar eventual
contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, na incidência das Súmulas
n. 399 do STF e 7 do STJ e na ausência de cotejo analítico quanto ao dissídio
jurisprudencial (fls. 1.644-1.646).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre em
apelação, nos autos de ação anulatória de doação c/c indenização por danos morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 865-866):

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSIBILIDADE DE JUNTADA
DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. NULIDADE PROCESSUAL
POR AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO NA ORIGEM. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
DOLO. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL INDENIZÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Considerando que a Apelante exibiu prova documental produzida após o
julgamento da causa na primeira instância, objetivando demonstrar fatos acontecidos
Documento eletrônico VDA53859099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:26
Código de Controle do Documento: 084d9ef1-4420-45a2-8f55-5f61af2651bc

recentemente e com a nítida intenção de instrumentalizar o pedido de tutela recursal
antecipada, é certo que os novos documentos foram exibidos na fase recursal em
conformidade com as hipóteses descritas no
caput, parágrafo único, do
art. 435,
CPC/2015.
2. A presença do Ministério Público confere uma maior proteção aos direitos
fundamentais possivelmente violados, tendo em vista o seu papel de guardião da
ordem jurídica, notadamente nas ações que envolvam vulnerabilidade de pessoa idosa.
Porém, o STJ tem aplicado o princípio da instrumentalidade das formas em situações
semelhantes, consolidando o entendimento de que a intervenção do Parquet no
segundo grau de jurisdição tem o condão de suprir eventual lacuna na primeira
instância, afastando-se, assim, a nulidade processual.
3. O acervo processual revela que o mandatário extrapolou a confiança
depositada pela Apelante, uma vez que, mesmo recebendo poderes especiais para fazer
a alienação ou transferência dos imóveis, a verdadeira intenção da outorgante se
limitou à concessão de poderes para administrar os bens. Em razão disso, o negócio
jurídico deve ser anulado em razão de vício de consentimento previsto no
do
art. 145,
CC/2002, estando patenteada a ocorrência de dolo na utilização de expediente
astucioso para induzir alguém à prática de um ato jurídico que o prejudica, em
proveito do autor do dolo (ou de outrem), sem o qual a pessoa lesada não o teria
praticado. Isto porque o mandatário valeu-se dos poderes recebidos na procuração para
administrar os próprios interesses, fazendo uma doação que jamais foi uma verdadeira
livre manifestação da vontade da mandante.
4. As provas descortinam que o mandatário engendrou ato ilícito (extrapolação
de confiança no uso dos poderes outorgados em mandato) com a nítida intenção de
prejudicar os interesses da mandante em benefício próprio e de terceiros, sendo
indiscutível o nexo causal entre a sua conduta e o abalo psicológico suportado pela
Apelante, que ultrapassou a fronteira do mero aborrecimento para gerar danos morais
indenizáveis.
5. Não se observa que a Apelante agiu conscientemente contra a verdade. A
parte exerceu o direito de ação e, desse modo, teceu o conjunto de alegações
necessário para amparar as pretensões deduzidas na inicial. Se conseguiu lograr êxito
ou não, isto ocorreu em função da capacidade de produzir provas, não da alteração da
verdade dos fatos. Em suma, a condenação por litigância de má-fé não pode inibir a
parte de exercitar o direito de ação, previsto constitucionalmente.
6. Apelação parcialmente provida.

Os primeiros embargos de declaração opostos foram decididos nestes
termos (fl. 1.122):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM: VIOLAÇÃO DA
RESOLUÇÃO TPADM N. 185/2014. OBSERVÂNCIA DO CRITÉRIO DE
Documento eletrônico VDA53859099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:26
Código de Controle do Documento: 084d9ef1-4420-45a2-8f55-5f61af2651bc

ANTIGUIDADE NA CONVOCAÇÃO DE DESEMBARGADORA SUBSTITUTA
PARA COMPOSIÇÃO DO QUÓRUM DE JULGAMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. HIPÓTESES ELENCADAS NO
DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.
ART. 1.022
DESCABIMENTO DA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. POSSIBILIDADE DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA.
1. Não houve qualquer violação do princípio do juiz natural, pois o recurso de
Apelação foi julgado no Órgão Fracionário competente para conhecer e analisar a
matéria, ao tempo que a convocação de substituta para composição do quórum se deu
em conformidade com a Resolução TPADM n. 185/2014, especialmente no que diz
respeito ao critério de antiguidade, o que, a toda evidência, rechaça a alegação de
efeito surpresa nas partes e advogados.
2. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no
do
art. 1.022,
CPC/2015,
incabível a utilização dos Embargos de Declaração para o reexame de matéria já
apreciada e decidida, em vista da discordância com os fundamentos presentes no
Acórdão embargado.
3. O
do
consagrou entendimento delineado pela
art. 1.025,
CPC/2015,
interpretação da Súmula n. 356 do STF, consoante a qual a mera interposição de
Embargos de Declaração contra a decisão supostamente omissa, independentemente
do resultado do julgamento, cria no caso concreto o prequestionamento necessário
para a admissão do Recurso Extraordinário.
4. Embargos de Declaração rejeitados.

Os segundos embargos de declaração opostos foram decididos nestes
termos (fl. 1.182):

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
HIPÓTESES ELENCADAS NO
DO
OMISSÃO/ERRO
ART. 1.022
CPC/2015.
MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
VIABILIDADE
DO
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA DE DIREITO.
1. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no
do
incabív
art. 1.022
CPC/2015,
el a utilização dos Embargos de Declaração para o reexame de matéria já apreciada e
decidida, em vista da discordância com os fundamentos presentes no Acórdão
embargado.
2. O Órgão Julgador de segunda instância, em nosso sistema processual, não está
obrigado a examinar todos os fundamentos legais invocados pelo recorrente, se já
encontrou, em algum deles ou em outros dispositivos, motivação suficiente para
arrimar as conclusões a que chegou.
3. O
do
consagrou entendimento delineado pela
art. 1.025,
CPC/2015,
interpretação da Súmula n. 356 do STF, consoante a qual a mera interposição de
Documento eletrônico VDA53859099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:26
Código de Controle do Documento: 084d9ef1-4420-45a2-8f55-5f61af2651bc

Embargos de Declaração contra a decisão supostamente omissa, independentemente
do resultado do julgamento, cria no caso concreto o prequestionamento necessário
para a admissão do Recurso Extraordinário.
4. Embargos Declaratórios rejeitados.

Os terceiros embargos de declaração opostos foram decididos nestes
termos (fl. 1.361):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NA APELAÇÃO CÍVEL. SUSPEIÇÃO DE
MEMBRO QUE ATUOU NO JULGAMENTO. HIPÓTESE DE NOVOS
JULGAMENTOS. POSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão ou
contradição no julgado embargado e não ao reexame da causa, por conta do
inconformismo do Embargante com os fundamentos jurídicos utilizados pelo julgador
para decidir.
2. Havendo declarações de suspeição de Desembargadores para funcionar em
quórum de votação, e, tendo tais Membros atuado na sessão de julgamento, tal fato,
implica em desconstituição dos julgados, devendo ocorrer nova submissão dos autos
ao Colegiado da Câmara, com a composição dos substitutos legais, para reapreciação
da matéria.
3. O
do
consagrou entendimento delineado pela
art. 1.025,
CPC/2015,
interpretação da Súmula n. 356 do STF, consoante a qual a mera interposição de
Embargos de Declaração contra a decisão supostamente omissa, independentemente
do resultado do julgamento, cria no caso concreto o prequestionamento necessário
para a admissão do Recurso Extraordinário.
4. Embargos Declaratórios com efeitos infringentes acolhidos para desconstituir
julgados, em razão das declarações de suspeição de Membros.

Os quartos embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos
(fl. 1.384):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO QUE ATUOU NO
JULGAMENTO. HIPÓTESE DE NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE.
EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração n° 0100261-37.2021.8.01.0000 foram opostos em
face da apelação n° 0704494-98.2016.8.01.0001, e, em sendo esta desconstituída, tem-
se que referidos embargos de declaração deverá, por conseguinte, ser desconstituídos,
em razão do princípio de que o acessório segue o principal.
Documento eletrônico VDA53859099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:26
Código de Controle do Documento: 084d9ef1-4420-45a2-8f55-5f61af2651bc

2. O
do
consagrou entendimento delineado pela
art. 1.025,
CPC/2015,
interpretação da Súmula n. 356 do STF, consoante a qual a mera interposição de
Embargos de Declaração contra a decisão supostamente omissa, independentemente
do resultado do julgamento, cria no caso concreto o prequestionamento necessário
para a admissão do Recurso Extraordinário.
3. Embargos Declaratórios com efeitos infringentes acolhidos para desconstituir
julgado.

Os quintos embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos
(fl. 1.411):

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
DO
ERRO MATERIAL EVIDENCIADO.
ART. 1.022,
CPC/2015.
NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
ACOLHIDOS.
1. Constatando-se evidente erro material contido na Decisão de julgamento,
impõe-se a sua retificação, para o fim de adequá-la ao resultado exposto no corpo do
Acórdão.
2. Embargos de Declaração acolhidos para sanar o erro material apontado.

Os sextos embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos
(fl. 1.475):

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CABIMENTO.
HIPÓTESES ELENCADAS NO
DO
OMISSÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
INOCORRÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
CARÁTER PROTELATÓRIO. EXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no
do
art. 1.022
CPC/2015,
incabível a utilização dos Embargos de Declaração para o reexame de matéria já
apreciada e decidida, em vista da discordância com os fundamentos presentes no
Acórdão embargado.
2. O embargante já havia sido advertido nos Embargos de Declaração n°
0100079-17.2022.8.01.0000, que a oposição de novos Aclaratórios podería ser
considerada como intenção manifestamente protelatória, retardando, de modo
injustificado e desmotivado, a conclusão do processo, o que ensejaria a aplicação de
multa.
3. Imperiosa a condenação do embargante à multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
esta, no importe de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa.
CPC/2015,
4. Embargos rejeitados.

Documento eletrônico VDA53859099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:26
Código de Controle do Documento: 084d9ef1-4420-45a2-8f55-5f61af2651bc

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 93, IX, da Constituição Federal, e 97, § 1o, I, do Regimento Interno do
TJAC, porquanto seria inconstitucional a previsão de voto sem fundamentação
individualizada, em descompasso com o dever constitucional de motivação;
b) 145, I, § 1o, e 146, § 7o, do CPC, porque o acórdão rejeitou a nulidade
do julgamento dos quintos embargos de declaração opostos, apesar da participação
de dois desembargadores declarados suspeitos; e
c) 1.026, § 2o, do CPC, já que a multa aplicada nos embargos de
declaração foi indevida, por inexistir caráter protelatório e por se tratar de recurso
destinado a sanar omissão e prequestionar matéria de ordem pública.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não havia nulidade no
julgamento dos embargos de declaração mesmo com a participação de
desembargadores previamente suspeitos, divergiu do entendimento do Tribunal de
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de que a participação no julgamento de
desembargador que anteriormente se declarou suspeito enseja nulidade absoluta do
acordão.
Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do
julgamento e do acórdão dos embargos de declaração e de todos os atos processuais
seguintes, determinando-se novo julgamento sem a participação dos magistrados
suspeitos; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a
inconstitucionalidade do
§ 1o, I, do Regimento Interno do TJAC, com
art. 97,
devolução dos autos à origem para novo julgamento.
Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo não conhecimento do
recurso ou, caso dele se conheça, seja desprovido (fls. 1.581-1.597).
Documento eletrônico VDA53859099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:26
Código de Controle do Documento: 084d9ef1-4420-45a2-8f55-5f61af2651bc

É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação anulatória de doação c/c indenização
por danos morais em que a parte autora pleiteou a nulidade da doação de imóveis e o
pagamento de danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos,
condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
A Corte de origem, inicialmente, reformou a sentença, anulou o negócio
jurídico de doação por vício de consentimento e dolo, condenou EVESTRON DO
NASCIMENTO OLIVEIRA ao pagamento de danos morais no valor de R$
6.400,00, afastou a litigância de má-fé da autora, e distribuiu os ônus sucumbenciais,
majorando honorários (fls. 865-885)
Os primeiros e segundos embargos de declaração opostos foram rejeitados
(fls. 1.122-1.131 e 1.182-1.188).
Os terceiros embargos de declaração foram acolhidos, com efeitos
infringentes, para desconstituir os julgamentos anteriores (acórdão da apelação e dos
segundos embargos), em razão da manifestação de suspeição do Desembargador
Laudivon Nogueira e de declaração de suspeição da Desembargadora Eva
Evangelista (fls. 1.361-1.366).
Os quartos embargos de declaração também foram acolhidos com efeitos
infringentes, com reconhecimento de que, desconstituído o acórdão que julgou a
apelação, também foi desconstituído o acórdão que julgou os primeiros embargos de
declaração (fls. 1.384-1.388).
Documento eletrônico VDA53859099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:26
Código de Controle do Documento: 084d9ef1-4420-45a2-8f55-5f61af2651bc

Os quintos embargos de declaração foram acolhidos apenas para
retificação do dispositivo, em razão erro material, posto que, equivocadamente,
constou na decisão de julgamento a negativa de provimento do apelo, quando, na
realidade, o resultado foi o acolhimento dos embargos de declaração.
Os sextos embargos de declaração foram rejeitados, com reconhecimento
de caráter protelatório e aplicação de multa de 1% (art. 1.026, §2o, CPC).
II - Arts. 93, IX, da Constituição Federal, e 97, § 1o, I, do Regimento
Interno do TJAC
É incabível a pretensão de que esta Corte de Justiça delibere sobre a
suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal.
Ademais, dispositivo de Regimento Interno não se enquadra no conceito
de "lei federal" do
III, , da Constituição Federal, sendo inviável sua análise
art. 105,
a
em recurso especial, incidindo, por analogia, a Súmula n. 399 do STF.
Nesse sentido:
relatora Ministra Daniela Teixeira,
REsp n. 2.126.469/RJ,
Terceira
Turma,
julgado
em

DJEN
de

e

11/11/2025,

26/11/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.980.687/DF,
em
DJEN de
24/11/2025,
27/11/2025.
III - Arts. 145, I, § 1o, e 146, § 7o, do CPC
No recurso especial, a parte recorrente alega nulidade do julgamento dos
quintos embargos de declaração (n. 0101410-34.2022.8.01.0000), porque dois
desembargadores previamente declarados suspeitos (Desembargador Laudivon
Nogueira e Desembargadora Eva Evangelista) participaram do julgamento, razão
pela qual sustenta que o Tribunal deveria decretar a nulidade dos atos praticados
quando já presente o motivo de suspeição.
Documento eletrônico VDA53859099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:26
Código de Controle do Documento: 084d9ef1-4420-45a2-8f55-5f61af2651bc

A Corte estadual rejeitou os sextos embargos de declaração (n. 0101706-
56.2022.8.01.0000), afirmando que o acórdão embargado apenas corrigiu erro
material do acórdão anterior, não havendo razão para anular o julgamento, e
registrou ausência de interesse, por ausência de prejuízo ou benefício ao recorrente.
Confira-se trecho do acórdão mencionado (fls. 1.478-1.479, destaquei):

A finalidade dos Embargos de Declaração n° 0101410-34.2022.8.01.0000, ora
embargado, era apenas corrigir erro material em Acórdão anterior (Proc. n° 0100853-
47.2022.8.01.0000). Referido erro apontava que a redação do dispositivo contrariava o
corpo da decisão, dando a entender que o Acórdão havia rejeitado o mérito da questão,
quando, em verdade, o acolhia.
Extrai-se do Acórdão as seguintes ponderações:
"(...) Na hipótese dos autos, a pretensão da Embargante direciona-se a eliminar
contradição/erro material no Acórdão impugnado, (...). No caso, assiste razão à
Embargante, porquanto verifica-se, de fato, a existência de erro material constante na
Decisão Colegiada que integrou o Acórdão. (...).
Com efeito, observa-se que equivocadamente constou na Decisão de julgamento:
"(...) Decide a primeira Câmara Cível, por unanimidade, negar provimento ao Apelo,
nos termos do voto do Relator. (Julgamento Virtual,
do RITJAC)", quando, na
art. 93
realidade, o resultado exposto no voto proferido por este Relator, tanto na ementa
quanto no seu dispositivo, possui o seguinte teor: "(...) Com base nesses fundamentos,
acolho estes embargos de declaração, para desconstituir o julgamento dos embargos de
declaração n° 0100261-37.2021.8.01.0000, conferindo efeitos infringentes ao presente
recurso".
Portanto, acolho os presentes Embargos para sanar o erro material apontado,
devendo constar na Decisão de Julgamento do Acórdão, a seguinte redação: “(...)
Decide a primeira Câmara Cível, por unanimidade, acolher os embargos de
declaração, para desconstituir o julgamento dos embargos de declaração n° 0100261-
37.2021.8.01.0000, conferindo efeitos infringentes ao presente recurso, nos termos do
voto do Relator. (Julgamento Virtual,
do RITJAC)".
art. 93
Ante o exposto, acolho os Embargos Declaratórios a fim de retificar o erro
material apontado, passando, nos termos da fundamentação supra, a fazer parte
integrante do Acórdão embargado", (grifos originais)
Pelo texto acima transcrito, não assiste razão o embargante, não havendo
motivos para anular o Acórdão, pois este retificou simples erro material existente
na decisão embargada. Além disso, o recorrente não possui interesse processual,
haja vista não ter sido prejudicado com o Acórdão embargado, tampouco obterá
algum benefício nos presentes embargos.

Documento eletrônico VDA53859099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:26
Código de Controle do Documento: 084d9ef1-4420-45a2-8f55-5f61af2651bc

O acórdão recorrido assentou fundamento autônomo e suficiente para
manter a higidez do julgamento, qual seja, a ausência de interesse processual, ante a
inexistência de prejuízo ou benefício concreto à parte embargante decorrente do
acórdão impugnado.
Todavia, no recurso especial, a parte recorrente não impugnou de modo
específico esse fundamento, restringindo-se a reiterar a tese de nulidade pela
participação de magistrados previamente suspeitos, sem enfrentar a conclusão de
inexistência de prejuízo ou de interesse recursal.
Dessa forma, subsistindo fundamento autônomo inatacado, suficiente, por
si só, para a manutenção do acórdão recorrido, incide o óbice da Súmula 283 do
STF, o que impede o conhecimento da insurgência nesse ponto.
Ademais, ainda que superado o óbice, conforme delineado pelo Tribunal
de origem, o acórdão proferido nos quintos embargos de declaração teve por único
escopo sanar erro material, consistente na divergência entre o dispositivo e o
conteúdo do voto, providência que não alterou o resultado do julgamento.
Nesse contexto, o entendimento do STJ é de que a participação de
magistrado impedido ou suspeito em julgamento colegiado não enseja nulidade
automática, quando o voto não foi determinante para o resultado ou quando
inexistente alteração substancial da decisão.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. JULGADOR SUSPEITO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
PRECLUSÃO.
REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
VIOLAÇÃO AO
DO
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
ART. 10
CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
LITIGÂNCIA
SÚMULA 211/STJ.
DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA53859099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:26
Código de Controle do Documento: 084d9ef1-4420-45a2-8f55-5f61af2651bc

1. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento de que a participação de Desembargador impedido ou suspeito no
julgamento colegiado não gera a nulidade do acórdão, se o seu voto não tiver sido
decisivo para o resultado. Precedentes. STF.
2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca da ocorrência de
modificação da sentença e, portanto, violação à questão que se encontra preclusa,
incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Incide a Súmula 211 do STJ, na espécie, porquanto ausente o
prequestionamento.
3.1. Importante assinalar que o prequestionamento ficto, previsto no
do
art. 1.025
só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na
CPC/2015,
origem, a parte insurgente suscitar violação ao
do mesmo diploma,
art. 1.022
porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do
vício e proceder à supressão de grau, providência não adotada no recurso especial
apresentado.
4. Conforme entendimento desta Corte, "a litigância de má-fé, passível de
ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se quando houver insistência
injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente
protelatórios" (AgInt no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira
AREsp 1814712/PR,
Turma, julgado em
DJe
, o que não ocorreu no caso em
20/09/2021,
22/09/2021)
análise.
5. Agravo interno improvido.(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.167.497/GO,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe
25/9/2023,
de
)
27/9/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO DE DESEMBARGADOR
IMPEDIDO. VOTO NÃO DETERMINANTE PARA O RESULTADO DO
JULGAMENTO.
DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO.
ART. 131
ACÓRDÃO QUE TRATA DE FORMA CLARA E SUFICIENTE A
CONTROVÉRSIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A participação de Desembargador impedido de atuar no feito não gera a
nulidade do acórdão se o seu voto não tiver sido determinante para o resultado do
julgamento.
2. Não há violação ao
do CPC na hipótese em que o acórdão trata de
art. 131
forma clara e suficiente a controvérsia, lançando fundamentação jurídica sólida para o
desfecho da lide.
Documento eletrônico VDA53859099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:26
Código de Controle do Documento: 084d9ef1-4420-45a2-8f55-5f61af2651bc

3. Não configura cerceamento de defesa quando o julgador considera
desnecessária a produção de determinada prova, mediante a existência nos autos de
elementos suficientes para sua convicção.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
relator
AREsp n. 493.040/PE,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
21/8/2014,
)
26/8/2014.

No que se refere à alínea , a incidência da Súmula 283 do STF quanto à
c
interposição do recurso especial pela alínea
do permissivo constitucional impede
a
seu conhecimento pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.054.387/RJ,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl
21/8/2023,
23/8/2023;
no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
REsp n. 1.998.539/PB,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
3/4/2023,
11/4/2023;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/8/2022,
1/9/2022.
IV -
§ 2o, do CPC
Art. 1.026,
A parte recorrente sustenta que a multa aplicada nos sextos embargos de
declaração seria indevida, ao argumento de inexistir intuito procrastinatório,
porquanto os aclaratórios teriam sido opostos com o objetivo de sanar omissão e
prequestionar matéria de ordem pública, notadamente relacionada à alegada nulidade
por suspeição de magistrados.
No caso, o Tribunal de origem consignou a rediscussão indefinida da
causa por meio de sucessivos embargos e prévia advertência de potencial caráter
protelatório, concluindo pela aplicação da multa do
§2o, do CPC, fixada
art. 1.026,
em 1% do valor atualizado da causa. Confira-se trecho do acórdão que julgou os
sextos embargos de declaração (fls. 1.479-1.480):

Há de se ressaltar que o embargante interpôs os Embargos de Declaração n°
0100261-37.2021.8.01.0000;
0100983-71.2021.8.01.0000;
0100079-
17.2022.8.01.0000;
0100853-47.2022.8.01.0000;
e,
por
fim,
0101706-
Documento eletrônico VDA53859099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:26
Código de Controle do Documento: 084d9ef1-4420-45a2-8f55-5f61af2651bc

56.2022.8.01.0000. Desta forma, o que se observa é que o embargante está
rediscutindo a causa indefinidamente, apesar de já ter sido advertido nos Embargos de
Declaração n° 0100079-17.2022.8.01.0000, que a oposição de novos Aclaratórios
poderia ser considerada como intenção manifestamente protelatória, retardando, de
modo injustificado e desmotivado, a conclusão do processo, o que ensejaria a
aplicação da multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015.
Ficou bastante evidente que não houve omissão no julgado, na verdade, o
embargante apresentou mero inconformismo com o resultado do Acórdão impugnado.
Sucede que a insatisfação com a conclusão do julgado não enseja a utilização da via
dos Embargos de Declaração, que é limitada às hipóteses elencadas no
do
art. 1.022,
CPC/2015.
Enfrentadas as teses das partes, de modo suficiente a amparar o convencimento
judicial, os Embargos Declaratórios não se revelam meio adequado para o reexame de
matéria decidida, em vista da discordância com os fundamentos presentes no Acórdão
embargado, ou seja, os embargos não são meios para discutir o inconformismo da
parte com o resultado do julgamento.
Neste sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ademais, o Órgão Julgador de segunda instância, em nosso sistema processual,
não está obrigado a examinar um a um os argumentos lançados e todos os
fundamentos legais invocados pelo recorrente, se já encontrou, em algum deles ou em
outros dispositivos, motivação suficiente para sustentar as conclusões a que chegou. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica nesse sentido.
Desta forma, imperiosa a condenação do embargante à multa prevista no
§ 2o, do
4, esta, no importe de 1% (um por cento) do valor
art. 1.026,
CPC/2015
atualizado da causa.

Apesar da conclusão do Tribunal de origem pela inexistência de nulidade
no julgamento dos quintos embargos de declaração, observa-se que os embargos de
declaração não configuraram reiteração abusiva (sobrelevando-se o acolhimento dos
embargos antecedentes), limitando-se à insurgência contra a negativa de
reconhecimento de nulidade e à provocação do debate para inauguração da instância
extraordinária, o que afasta a presunção de intuito procrastinatório.
Registre-se que a simples oposição de embargos, ainda que não
configurada nenhuma das hipóteses de cabimento, não enseja a incidência da
penalidade quando houver a intenção de prequestionamento e não ficar caracterizado
o intuito protelatório.
Documento eletrônico VDA53859099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:26
Código de Controle do Documento: 084d9ef1-4420-45a2-8f55-5f61af2651bc

Nesse sentido, a Súmula n. 98 do STJ,
: "Embargos de declaração
in verbis
manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter
protelatório."
Vejam-se também os seguintes precedentes: AgInt nos EDcl no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.563.279/PR,
em
DJe de
e AgInt no
relator
28/11/2022,
30/11/2022;
REsp n. 1.995.147/DF,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
17/10/2022,
4/11/2022.
Assim, no que se refere ao afastamento da aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC, o recurso merece prosperar.
art. 1.026,
V - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento apenas para afastar a
multa aplicada pelo Tribunal de origem no julgamento dos sextos embargos de
declaração (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53859099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:26
Código de Controle do Documento: 084d9ef1-4420-45a2-8f55-5f61af2651bc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.717.806 / AC
Número Registro: 2024/0294662-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01000791720228010000 07044949820168010001 1000791720228010000 7044949820168010001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EVESTRON DO NASCIMENTO OLIVEIRA
ADVOGADO
: EVESTRON DO NASCIMENTO OLIVEIRA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
AC003085
AGRAVADO
: AURENIDES SANTOS NASCIMENTO
ADVOGADOS : PAULO NAPOLEÃO GONÇALVES QUEZADO - CE003183
MARCOS VINÍCIUS JARDIM RODRIGUES - AC002299
CINTHIA GREYNE ARAUJO DA SILVA - CE028569
MACSIMUS WALESKO DE CASTRO DUARTE - CE034712
MARCOS VINICIUS JARDIM RODRIGUES - DF080242
INTERES.
: EDSTRON DO NASCIMENTO OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - DOAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte
10/03/2026
16/03/2026,
deu-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:35
Código de Controle do Documento: f262077e-9bb1-4554-b288-366b8fa9a0c0

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077273 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:35
Código de Controle do Documento: f262077e-9bb1-4554-b288-366b8fa9a0c0